Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. PREVENÇÃO. JUÍZO SENTENCIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a execução individual de sentença genérica, que necessita de verificação do quantum debeatur e de habilitação das partes interessadas, proferida em julgamento de ação coletiva, não segue a regra do artigo 516, inciso II, do CPC/2015, por não existir interesse apto a justificar a prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial.
2. Contudo, tal entendimento não se mostra aplicável nos casos de cumprimento de sentença condenatória individualizada, oriunda de ação popular, com dispositivo certo e determinado, devendo prevalecer a norma do art. 516, inciso II, do CPC de que o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa na fase de conhecimento.
3. Conflito conhecido e declarado competente o juízo suscitado – Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.